Tribunal: TJMT
Processo: 0002438-27.2016.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002438-27.2016.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELINA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 273.189.311-72 (EMBARGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACIDENTÁRIO. APLICAÇÃO DOS §§ 3o E 4o DO ART. 109 DA CF/88.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara Julgadora, que deu provimento ao recurso de Celina Maria da Conceição contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou procedente a ação previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na competência para julgar o recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária, à luz do art. 109, § 3o e §4o da Constituição Federal, que determina a competência da Justiça Federal, quando se trata de benefício previdenciário comum, sem caráter acidentário, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada - BPC à pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. Analisando os autos, constatou-se que, embora a competência delegada tenha sido corretamente exercida pelo Juízo de 1a Instância da Comarca de Tapurah, o recurso deveria ter sido endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, em conformidade com os §§ 3o e 4o do art. 109 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reafirma a competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar recursos em causas previdenciárias que não envolvem acidentes de trabalho, determinando, assim, a nulidade do acórdão proferido por este Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos. Nulidade do acórdão proferido por esta Egrégia Corte de Justiça reconhecida. Competência para julgamento do recurso atribuída ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Tese de julgamento
: "A competência para o julgamento de recursos em causas previdenciárias, quando não se trata de benefício acidentário, é do Tribunal Regional Federal da respectiva região, devendo ser reconhecida a nulidade do acórdão proferido por Tribunal de Justiça Estadual por incompetência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, §§ 3o e 4o; CF/1988, art. 108, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 140.943/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/02/2017; TJ-MT, Apelação no 0001353-41.2014.811.0022, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 23/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, unanimidade deu provimento ao recurso aviado por
Celina Maria da Conceição
contra s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que julgou procedente a ação previdenciária. (id. 231816199)

Afirma que ocorreu erro material/omissão, já que o recurso foi direcionado à Justiça Federal da 1a Região.

Destaca que a sentença julgou procedente o pedido da autora, ora embargada, a fim de conceder-lhe benefício de amparo social à pessoa com deficiência.

Aduz que a competência nestes casos, para analisar os recursos interpostos, é da Justiça Federal – § 4o do art. 109 da Constituição Federal – e requer o reconhecimento da incompetência absoluta

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para analisar a apelação, declarando-se a nulidade do acórdão proferido e consequente remessa à Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Prequestiona a matéria

e pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, no que se refere à medida pontual citada.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração foram apresentadas pela embargada (id. 234257184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora, unanimidade deu provimento ao recurso aviado por
Celina Maria da Conceição
contra s
entença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT que julgou procedente a ação previdenciária. (id. 231816199)

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III – corrigir erro material
.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante sustenta que houve omissão/erro material quanto ao recebimento e processamento do recurso de apelação oposto pelo embargante, com base no art. 109 da Carta Magma, que estabelece:

Art. 109.
Aos
juízes federais compete
processar e julgar:

§ 3o
Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 4o
Na hipótese do parágrafo anterior,
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal
na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Pois bem
.

Analisando os autos verifica-se que o embargante recorreu da sentença proferida e endereço sua petição ao Tribunal Regional Federal (id. 220772169), momento em que o Juízo de Primeira Instância remeteu o feito à Segunda Instância da Justiça Estadual (id. 220772178), onde o recurso foi processado e analisado por esta Colenda Câmara, proferindo-se o acórdão juntado ao feito em id. 228069160.

Ressalta-se que a autarquia previdenciária tomou ciência de todos os atos praticados pelo eg. Tribunal de Justiça Estadual.

A análise depurada da documentação colacionada indica que a pretensão ora discutida reside em pedido de benefício previdenciário comum, qual seja, Benefício de Prestação Continuada - BPC à pessoa com deficiência, não havendo menção a qualquer benefício acidentário, restando consignado nos autos que o pedido foi formulado na seara administrativa, porém indeferido.

Nesta vertente, a exegese do art. 109, inciso I, da Constituição Federal leva à conclusão de que são excetuadas da competência da Justiça Federal apenas as ações acidentárias, nas quais figura como parte o Instituto Nacional do Seguro Social:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Logo, constata-se que, muito embora o sentenciante tenha exercido a jurisdição federal em razão da ausência de sede de Vara Federal naquela Comarca (Comarca de Tapurah), na espécie tem-se a aplicação dos §§ 3o e 4o do artigo 109, da CF, que determina o endereçamento do presente recurso ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, área de jurisdição do juízo de primeiro grau.

Via de consequência, destaca o texto constitucional que a competência para a apreciação de recursos em situações como tais é dos Tribunais Regionais Federais, verbis:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

(...)

II – julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.

Sobre a matéria em discussão decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
JUÍZO SUSCITADO. 1. No caso, tramita ação previdenciária em que ser requer a condenação do INSS ao pagamento de benefício previdenciário por incapacidade, em que o autor ostenta a qualidade de segurado contribuinte individual. 2. O segurado contribuinte individual integra o rol dos segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. O artigo 12, V, da Lei 8.212/1991 e o artigo 9o, V, do Decreto 3.048/1999, com a redação dada pela Lei 9.876/1999, elencam quem são os segurados contribuintes individuais. São igualmente segurados contribuintes individuais, o médico-residente, por força da Lei 6.932/1981 com a redação dada pela Lei 12.514/2011; o cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada; o bolsista da Fundação Habitacional do Exército, contratado em conformidade com a Lei 6.855/1980 e o árbitro de competições desportivas e seus auxiliares que atuem em conformidade com a Lei 9.615/1998. 2. Consoante artigo 19 da Lei 8.213/1991, somente os segurados empregados, incluídos os temporários, os segurados trabalhadores avulsos e os segurados especiais fazem jus aos benefícios previdenciários por acidente do trabalho. O ordenamento jurídico fez incluir o segurado empregado doméstico no rol do artigo 19, em observância à Emenda Constitucional 72 e à Lei Complementar 150/2015.
3. O artigo 109, I, da Constituição Federal de 1988, ao excetuar da competência federal as causas de acidente do trabalho, abarcou tão somente as lides estritamente acidentárias, movidas pelo segurado contra o INSS
. 4. O acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da Justiça Federal.
( CC 140.943/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 16/02/2017) (destaquei)

Nessa mesma linha de pensamento, trago decisão desta Corte Julgadora:

APELAÇÃO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE AMPARO SOCIAL A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DECORRENTE DE ENFERMIDADE E/OU DEFICIÊNCIA
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO –
COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
- RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.
1. Compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna. 2. Incompetência reconhecida
. (TJ-MT 00013534120148110022 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021) (destaquei)

Dessa forma, o processamento e o
julgamento
do presente
recurso
compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Logo, tendo em vista a competência delegada exercida pelo Juízo de 1a instância da Comarca de Tapurah (art. 109, § 3o, da CF/88) e a incompetência recursal desta Câmara Julgadora, por não se tratar de pedido de benefício acidentário,

necessário o reconhecimento da nulidade

do acórdão proferido em id. 228069160
, em razão da incompetência deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração e
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA
, assim como a
NULIDADE
do acórdão proferido (id. 228069160), devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024